Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. ACIDENTE COM PORTÃO AUTOMÁTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO TEMPO PROGRAMADO PARA O FECHAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DA DEVIDA CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o condomínio recorrido é o único responsável pelo acidente no portão, pois sua obrigação de manutenção é de natureza objetiva, inerente à atividade de risco de operar equipamentos automáticos. Argumenta que o evento danoso foi causado pela falha no sensor antiesmagamento, sendo a prova da negligência do condomínio uma circular que já informava sobre o defeito no portão de saída, evidenciando seu conhecimento prévio e sua omissão em realizar o reparo. Pede a reforma da sentença, pois desconsiderou essa prova crucial e errou ao imputar a culpa à moradora, sendo devidas as indenizações por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se há responsabilidade civil do condomínio no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre condômino e condomínio é de natureza civil, não se caracterizando como relação de consumo. Com efeito, a responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano, nexo causal e culpa (art. 186 e 927,CC).
5. Conforme se depreende do vídeo e dos áudios carreados aos autos, o condutor do veículo da parte autora transpôs o portão automático do condomínio em momento inapropriado, caracterizado pelo aproveitamento da abertura ocasionada pela passagem do veículo anterior, quando já se encontrava em significativo movimento de fechamento. Este comportamento configura manifesta inobservância do dever de cautela exigido, visto que o condutor deixou de acionar o dispositivo de segurança individual (TAG) para provocar a abertura da cancela para sua passagem.
6. Ademais, é cediço que a gestão de portões automáticos em condomínios de alta circulação impõe desafios de manutenções, demandando tanto diligência do ente condominial quanto colaboração e prudência dos condôminos.
7. Desse modo, a análise fática e probatória conduz à conclusão de que o evento danoso decorreu por culpa do condutor do veículo da parte autora, dada a flagrante violação do seu dever de vigilância e a desídia na utilização do sistema de acesso. A violação do dever de cautela do condutor rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade do Condomínio, não cabendo o dever de reparação dos alegados danos materiais e morais pleiteados. Precedente: acórdão 2005717.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte recorrente, com a finalidade de interpor o presente recurso, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22 do citado decreto estipula os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixam-se os honorários devidos ao advogado dativa nomeada no feito em R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005717, 0711789-83.2024.8.07.0020, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.